Tribunal: TJSP
Processo: 2130685-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Programa de Computador
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que homologou o laudo apresentado pelo perito judicial delimitando o período da indenização – Inconformismo das exequentes – Descabimento – Homologação do cálculo apresentado pelo expert que delimitou o período de utilização indevida do código fonte pelas executadas –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que homologou o laudo apresentado pelo perito judicial delimitando o período da indenização – Inconformismo das exequentes – Descabimento – Homologação do cálculo apresentado pelo expert que delimitou o período de utilização indevida do código fonte pelas executadas – Pretendida ampliação do período de utilização que não encontra respaldo nos autos, pois observado estritamento o acórdão proferido, descabida, ainda a pretensão de cobrança de renovação de licença do software, pois fora do decidido no acórdão executado - Recurso desprovido.